Tribunal: TCU
Processo: 001.768/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE AUDITORIA DO TST - JT para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1311/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Auro Haruki Arake, emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRFB/1988. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas após a 8/4/1998, propondo a ilegalidade e negativa de registro do ato, embora o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) não discorde dessa constatação fez proposta em sentido contrário quanto ao desfecho da apreciação do ato pelo Tribunal; considerando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115/CE, em sede de repercussão geral, no sentido de que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que em 18/12/2019 o STF modulou os efeitos da decisão proferida no RE 638.115/CE para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação (plano a eficácia) , sem a transformação em parcela compensatória a ser absorvida por reajustes futuros, mesmo que o ato seja considerado ilegal (plano da validade) , se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 12/07/2010, proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.012112-9/DF, proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal (Sindjus/DF) em face da União; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.187/2021, 8.124/2021, 8.492/2021, 8.684/2021, 8.178/2021, 8.611/2021, todos da 1a Câmara; e Acórdãos 7.999/2021, 7.816/2021, 8.318/2021, 8.254/2021, 13.963/2020, 8.319/2021 e 8.224/2021, todos da 2a Câmara; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, na hipótese que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 10/10/2022, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (RE¿636.553/RS) ;¿ considerando que após a manifestação da unidade instrutora nos autos foi editada a Resolução-TCU no 353, de 22 de março de 2023, que prevê, no inciso II do art. 7o, o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso; e considerando, por fim, a impossibilidade de acolhimento da proposta formulada pelo MPTCU no tocante à parte de considerar legal o ato, embora, como sugerido, pode ser registrado, tendo em vista que contraria a jurisprudência pacífica do Tribunal acerca da matéria em questão e das disposições da Resolução-TCU 353/2023. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria de Auro Haruki Arake e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato, em atenção ao decidido no RE 638.115/CE; c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 001.768/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Auro Haruki Arake (XXX.823.201-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que informe esta deliberação ao interessado, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 30 dias subsequentes ao Tribunal.